Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-97.2022.8.11.0087
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000735-97.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIVANE ALVES OLIVEIRA - CPF: 007.524.263-03 (APELANTE), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 049.034.261-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELONAR RUDENAS - CPF: 014.612.891-57 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 043.172.771-66 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS –
PRELIMINAR – NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS OBTIDAS – REVISTA PESSOAL EM PESSOA DO SEXO FEMININO POR POLICIAL DO SEXO MASCULINO – IMPERTINÊNCIA – REVISTA SUPERFICIAL E VISUAL – PRONTA ENTREGA DA DROGA AOS POLICIAIS PELA PRÓPRIA PESSOA – GARANTIAS INDIVIDUAIS RESPEITADAS – POSTERIOR REVISTA ÍNTIMA REALIZADA SOMENTE EM SEDE POLICIAL POR INVESTIGADORA DE POLÍCIA –
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS –
DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– QUANTIDADE DE DROGAS QUE NÃO É IRRISÓRIA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO MERCANTIL –

RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em nulidade alguma no procedimento dos policiais no momento do flagrante, pois, se é que ocorreu a revista pessoal, foi efetuada de forma superficial, observando-se as garantias pessoais e constitucionais da pessoa, sem ofender sua intimidade, e somente na sede policial foi efetuada a revista íntima, por investigadora de policial, ocasião em que foram encontradas diversas porções de pasta-base, no sutiã da apelante.

As circunstâncias em que se deu o flagrante, revelando que ambos os acusados eram responsáveis pelas drogas, de natureza diversa, que foram apreendidas, e disseram ser desempregados, sem justificar sequer como as adquiriram, revelam que, apesar de possivelmente serem usuários, estavam exercendo a traficância.

Não há falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o ilícito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas quando cabalmente comprovado nos autos que a droga adquirida não se destinava apenas ao consumo pessoal, mas também ao fornecimento a terceiros.
A condição de usuário, por si só, não afasta a traficância (Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1000735-97.2022.8.11.0087, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
Celivane Alves de Oliveira
e
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
foram denunciados e processados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, para absolvê-los em relação ao ilícito de associação ao tráfico, e, em contrapartida, condenou
Celivane Alves de Oliveira
ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, e
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, ambos pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 167651578).

Assistidos pela Defensoria Pública estadual, interpuseram seus apelos.

Nas razões recursais anexas (Id. 167651584), o apelante
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
arguiu, em caráter preliminar, a nulidade das provas obtidas no flagrante, tendo em vista que a coacusada Celivane foi revistada por policiais militares do sexo masculino, contaminando todas as demais provas produzidas.

No mérito, almeja, primordialmente, a absolvição, alegando que não existem provas suficientes de seu envolvimento com as substâncias entorpecentes apreendidas com a coacusada, ou, alternativamente, pede que seja desclassificada a conduta para a mera figura prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, alegando, em síntese, que é mero usuário e não há nenhum indicativo de que estavam naquele local com o intuito de comercializar drogas.

Por sua vez, a apelante
Celivane Alves de Oliveira,
em suas razões recursais (Id. 167651588) busca, igualmente, a absolvição ou a desclassificação do delito para a hipótese prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando que não existem provas a respeito da efetiva comercialização de entorpecentes, bem como é mera usuária de drogas.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 167651591), rechaçando a preliminar arguida, e rebatendo os demais argumentos defensivos, pedindo, ao fim, que seja negado provimento aos apelos interpostos.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Viana manifesta-se pela
rejeição da preliminar
, e, no mérito, pelo
desprovimento de ambos os recursos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme relatado,
Celivane Alves de Oliveira
e
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
foram denunciados e processados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, pois, de acordo com os termos da denúncia:

“
FATO 01. Consta do incluso Inquérito Policial que, de data e horário incertos, mas perdurando até o dia 27 de fevereiro de 2022, os denunciados CELIVANE ALVES DE OLIVEIRA e EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS, de forma consciente e voluntária, associaram-se com o fim de praticarem de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de drogas nesta localidade, vide Auto de Prisão em Flagrante n.º 89.3.2022.3248 (ID. 80844266) e Boletim de Ocorrência n.º 2022.53701 (ID. 80844269).

FATO 02. No dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 01h20min, em via pública, mais precisamente na rua Alcides Moreno Capeline, Centro, próximo a escola Estrelinha, nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte/MT, os denunciados CELIVANE ALVES DE OLIVEIRA e EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS, foram presos em flagrante delito por voluntariamente, manterem em depósito e/ou guardarem, para fins de mercancia, substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão ID. 80844268 - Pág. 7, Laudo de Constatação Provisório ID. 80844268 - Pág. 9 e Laudo Pericial nº. 530.2.04.2022.002326-01 (ID. 80849793).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado no procedimento administrativo, a Guarnição da Polícia Militar realizava rondas de rotina, quando por volta do supracitado horário, se deparou com um táxi na calçada do Posto de Combustível Tigre, e o condutor do veículo, ao perceber a aproximação da Polícia, saiu do local.

Após ser dada ordem de parada ao veículo suspeito, procederam com a abordagem dos denunciados CELIVANE ALVES DE OLIVEIRA e EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS.

Estando o denunciado EDLEI com os bolsos do shorts revirados, aparentando que havia removido algo, e a denunciada CELIVANE com um volume na cintura, os policiais solicitaram para que ela o retirasse.

Incontinenti, a denunciada CELIVANE entregou aos policiais: 01 (uma) porção de substância análoga a maconha de aproximadamente 18,4 gramas e o montante de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais).

Face o flagrante, foi dada voz de prisão aos denunciados, que após, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Em sede policial, foi solicitado que a plantonista fizesse uma revista pessoal na denunciada CELIVANE, encontrando, ainda, escondido em seu sutiã: 22 (vinte e duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, com aproximadamente 5,3 gramas. (...).”
(Id. 167651493).

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, para absolvê-los em relação ao ilícito de associação ao tráfico, e, em contrapartida, condenou
Celivane Alves de Oliveira
ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, e
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, ambos pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 167651578).

Assistidos pela Defensoria Pública estadual, interpuseram seus apelos.

Nas razões recursais anexas (Id. 167651584), o apelante
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
arguiu, em caráter preliminar, a nulidade das provas obtidas no flagrante, tendo em vista que a coacusada
Celivane
foi revistada por policiais militares do sexo masculino, contaminando todas as demais provas produzidas.

No entanto, não prospera a arguição.

Ambos os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, mencionaram na fase inquisitorial que:

“(...)
ela desceu do veículo onde fora possível visualizar um volume em sua cintura, que então foi procedido buscas nos abordados masculinos, e solicitado para que ela retirasse o volume; (...) ela relatou que seria uma porção de maconha, e dinheiro, em ato contínuo ela retirou e entregou aos policiais, sendo que havia um “pote” de cor preta junto com a porção de maconha e o dinheiro, sendo questionado a suspeita se ela teria mais alguma coisa escondida, ela relatou que não; QUE diante da situação foi dado voz de prisão aos suspeito e a suspeita, (...) eles foram conduzidos à Delegacia local, onde se encontrava a IPC JULIANA (plantonista), sendo então solicitado para que ela fizesse busca minuciosa na suspeita, sendo então feito, e localizado no sutiã da suspeita um invólucro contendo 22 (vinte e duas) porções de substancia análoga a pasta base de cocaína (...).”
(Id. 167655748 e 167655749).

A mirabolante tese defensiva vem alicerçada numa fala isolada da testemunha Elonar Rudenas, policial militar que, na fase judicial, mencionou que o “soldado Dos Santos” fez a revista.

Entretanto, analisando o conteúdo das declarações do policial, percebe-se que ele esclareceu, inicialmente, que, ao descer do veículo, a apelante
Celivane
apresentava-se com as vestes desarrumadas e “volume” na roupa, e, na revista local, encontraram a pequena quantidade de maconha, e, somente após, na delegacia, após revista íntima, foi encontrada mais droga.

O policial militar Jean Carlos dos Santos, em Juízo, esclareceu que, na abordagem, visualizaram que
Celivane
apresentava resquícios de maconha caindo da roupa, e então ela admitiu que portava droga, a retirou e entregou aos policiais, mencionando que foi efetuada somente uma revista visual, no local, e somente na delegacia ocorreu a revista íntima pela investigadora plantonista.

Como visto, não há falar em ilegalidade alguma no procedimento realizado pelos agentes estatais.

Sabe-se que
a própria busca pessoal realmente pode ser considerada invasiva para o cidadão, razão pela qual devem ser respeitadas as garantias Constitucionais que regem a liberdade, direitos e garantias individuais.

Daí porque o
próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 244 já dispõe que somente é autorizada a busca pessoal:
“(...) quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (...)”.

Quanto ao ponto específico da discussão, tem-se que de acordo com a linha intelectiva do artigo
249
do
Código de processo penal
,
“a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.”

Seguindo essa trilha, a busca pessoal por policial masculino, em mulher, com fundadas suspeitas,
se é que ocorreu no caso
, pode ser autorizada, mediante motivação e procedimentos idôneos para não retardar ou causar prejuízo à diligencia, na forma que dispõe o
Código de Processo Penal
, de modo que, entende-se ser possível a realização de busca pessoal, em suspeita mulher, por policial masculino, se não for possível, no momento da situação de flagrante, que outra policial feminina esteja presente.

Essa é a situação dos autos, pois conforme se apurou, a guarnição da polícia militar, composta por policiais do sexo masculino, visualizou um veículo de táxi, em fundada suspeita, ou seja, de madrugada, que estava parado nas imediações de um posto de combustível, que estava fechado, e, ao visualizar a viatura, o condutor do veículo iniciou a saída do táxi do local, o que levantou ainda mais suspeita, razão pela qual foi dada ordem de parada, bem como seus ocupantes, dentre eles, os apelantes e o próprio motorista foram abordados.

As pequenas divergências a respeito da eventual revista na apelante, não compromete o flagrante, pois, inequivocamente,
não houve qualquer revista íntima,
ou seja, ainda que pudesse ter ocorrido a revista na apelante, foi uma revista superficial, pois ela apresentava “volume” na cintura, e logo já retirou e entregou a droga aos policiais, e, com o devido desvelo dos policiais militares, a encaminharam para revista íntima, que ocorreu somente em sede policial, por uma investigadora de polícia civil, no caso, a IPC Juliana de Carvalho, que foi ouvida em Juízo e confirmou os fatos.

Dessarte, não há falar em nulidade alguma, pois não houve nenhuma violação das garantias constitucionais da apelante, lembrando que ela, na esfera policial, não revelou nenhum constrangimento ou abuso praticado pelos policiais militares, pois se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 167651451), assim como, em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, nada disse sobre essa revista que a defesa alega ter sofrido.

Com essas considerações, sem necessidade de delongas,
rejeito a preliminar arguida.

No mérito, os apelantes, por meio de defensor público, em comum, almejam a absolvição ou desclassificação da conduta delitiva para a mera hipótese prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, sustentando, em síntese, que são mero usuários, e não há nenhuma comprovação acerca de eventual comercialização de drogas.

No entanto, novamente sem razão.

Aliás, a pretensão absolutória formulada em benefício de
Celivane Alves
chega a ser um contrassenso, pois ela admitiu que as drogas apreendidas eram dela e que iria fazer uso, de modo que o pedido deveria restringir-se à desclassificação.

Seja como for, a materialidade, autoria e a conduta delitiva da traficância atribuída aos dois ficou devidamente comprovada nos autos.

A título de registro, o
laudo pericial definitivo, constatou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e maconha (Id. 167651464) estando sobejamente comprovada a materialidade delitiva.

Em relação autoria, c
omo já dito inicialmente, diante das declarações seguras e correntes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases processuais, comprovou-se que, em rondas de rotina, eles visualizaram um veículo de táxi, em fundada suspeita, ou seja, de madrugada, parado nas imediações de um posto de combustível, que estava fechado, e, ao visualizar a viatura, o condutor do veículo iniciou a saída do táxi do local, o que levantou ainda mais suspeita, razão pela qual foi dada ordem de parada, bem como seus ocupantes, dentre eles, os apelantes e o próprio motorista foram abordados, e, em seguida, encontrada certa quantidade de maconha com
Cleviane
, e, após revista íntima na sede policial, foi encontrada mais 22 porções de pasta-base de cocaína.

Destaco excertos de suas declarações judiciais para que não haja dúvidas.

Nesse ponto, a testemunha Elonar Rudenas declarou que:

“(...)
estavam em patrulhamento quando verificaram um veículo parado em um posto de combustível; Que dado ao horário o posto já encontrava-se fechado, não havendo motivos para movimentação no local; Que não havia mais ninguém no posto a não ser os acusados; Que o carro estava desligado com os faróis apagados; Que visualizaram alguns indivíduos no interior do veículo; Que a polícia retornou realizando o acompanhamento e a abordagem do referido veículo que já encontrava-se em movimento; Que foi solicitado aos passageiros que descessem do veículo; Que houve uma movimentação no interior do veículo até que os passageiros descessem; Que quando a ré Celivane desceu do veículo, esta se encontrava desarrumada e com um volume nas vestes; Que durante a revista no local lograram êxito em encontrar uma certa quantidade de entorpecentes com a ré; posteriormente, na delegacia, após uma busca mais minuciosa realizada por uma investigadora de polícia, foi possível localizar mais uma quantidade de entorpecentes que estavam escondidas nas partes íntimas da ré Celivane; Que os réus possuem passagens anteriores por tráfico ilícito de entorpecentes.”

Corroborando as declarações, o policial militar Jean Carlos dos Santos, relatou que:

“(...) durante um patrulhamento visualizaram um veículo nas imediações do posto Tigre; Que o réu já é conhecido no meio policial por passagens referentes ao tráfico e receptação; Que os policiais perceberam que logo em que os integrantes do veículo visualizaram a guarnição, o carro saiu do local; Que realizaram o acompanhamento do veículo e lograram êxito em abordá-lo; Que feito o pedido para que os ocupantes do veiculo descessem, estes de pronto atenderam ao pedido dos policiais, entretanto a ré Celivane permaneceu no interior do veículo, sendo necessário verbalizar novamente a esta para de descesse do carro; Que após a ré deixar o veículo, foi possível perceber de imediato um volume em sua cintura; Que foi realizada a busca pessoal dos ocupantes masculinos do veículo; Que ao questionar a ré Celivane acerca do volume em sua cintura, esta confessou se tratar de entorpecentes; Que a ré retirou os entorpecentes e junto, uma quantia em dinheiro; Que a acusada estava bastante nervosa; Que foi verificado que o entorpecente tratava-se de uma grande quantidade de substância análoga à maconha; Que foi questionado ao motorista do carro se este tinha conhecimento de que os acusados estavam em posse de entorpecentes dentro do veículo, este relatou que não, informando que havia sido contratado pelos réus para fazer uma “corrida”; Que foi feito o encaminhamento dos denunciados até a delegacia, tendo em vista a quantidade de entorpecentes e dinheiro trocado; Que em sede policial, a investigadora de polícia plantonista realizou uma busca pessoal na acusada, oportunidade em que foi encontrado com esta em torno de 20 porções de substância análoga a pasta base já fracionada para vendas; Que a ré disse disse que a maconha era pra uso pessoal; Que a ré assumiu a posse da pasta base; Que já haviam denúncias de que os acusados faziam o comércio de entorpecentes; Que o acusado Edlei havia sido preso recentemente pelo crime de receptação de um carro roubado; Que o tráfico se caracterizou pela substância análoga a pasta fracionada, o dinheiro trocado bem como pela maconha encontrada com a ré.”

Apenas para que não fique sem registro, a investigadora de polícia civil Juliana de Carvalho Lobo, foi ouvida na fase judicial, e confirmou que realizou a busca pessoal na apelante
Celivane
, e localizou, guardadas no sutiã, vinte e duas porções de pasta-base de cocaína.

As declarações supratranscritas podem ser verificadas nas mídias audiovisuais anexadas aos autos (Id. 167651552).

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras as suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso – não havendo sequer indicativos de os agentes estatais tivessem interesse para falsamente incriminar um inocente.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, não obstante a negativa de autoria, sob a perspectiva de que eles iriam apenas consumir os entorpecentes, registra-se que, embora não seja uma quantidade extravagante, o caso retrata a apreensão de drogas de natureza diversa, na qual, uma porção de droga do tipo maconha, cerca de 18,4g, e mais 22 porções do tipo pasta-base de cocaína, o que já compromete a tese desclassificatória, sobretudo, considerando que ambos os apelantes se declararam desempregados (Id. 167651451 e 167651454).

Na realidade,
não importa aqui a quantidade da droga. A quantidade é apenas um indicativo, mas o que realmente importa para a configuração da conduta delitiva é o fim a que se destina a droga, e, nesse passo, sabe-se também que não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize a traficância, bastando, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias, tal qual ficou confirmada nos autos, como descrito anteriormente.

A propósito, a situação em apreço nos remete à conclusão que há tempos nos é revelada pela experiência em casos análogos, de que comumente, usuários são obrigados a traficar para poderem prover o malfadado vício, o que pode ser o caso dos autos, visto que ambos estavam desempregados.

Nesse sentido:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era

para

exclusivo

consumo. Depoimentos

dos

policiais

merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.” (TJ/MT – Apelação Criminal nº. 47165/2012 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha

– Julgado em 25.09.2012).

Ademais, em relação ao apelante
Edlei Paiva Rodrigues
, foi realizada a extração de dados de seu aparelho de telefone celular apreendido, legalmente autorizada, de modo que, embora com ele não tenha sido apreendida nenhuma substância entorpecente como questiona a defesa, também está nitidamente comprovado seu envolvimento com o tráfico de drogas, pois, nesse ponto, como bem consignado pelo magistrado sentenciante, cujos argumento coaduno inteiramente:

“Além disso, foram encontradas no aparelho celular do acusado Edlei diversas mensagens que evidenciam seu envolvimento com a mercancia de drogas, bem como fotografias de entorpecente semelhante ao apreendido.

Consta do relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos do acusado Edlei (id 83391132 – Pág. 9 – 34):

“[...] CONCLUSÃO

Diante do exposto, observou-se que o suspeito troca mensagens com diversas pessoas negociando o recebimento de valores provavelmente referente ao tráfico de drogas, bem como aplica golpes de veículos na internet.

No decorrer das conversas percebe-se que o suspeito em companhia de outras pessoas aplica “Salves” em quem anda em desacordo com as regras da facção, registrado em vídeo (anexo a este relatório), imagens essas localizadas no aparelho celular do suspeito, além de imagens de arma de fogo e drogas. (...).”
(Id. 167651578, p. 10).

Assim, diante do conjunto fático-probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que se deu a apreensão do entorpecente e a prisão dos apelantes, ficou nítido que eles portavam drogas e, ainda que pudessem consumir parte do entorpecente, comprovou-se também que elas seriam destinadas à comercialização, de modo que se revela inviável a pretensão absolutória ou mesmo a desclassificação da conduta.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
aos recursos interpostos, mantendo integralmente a condenação de
Celivane Alves de Oliveira
e
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023